Tribunal: TCU
Processo: 033.423/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6146/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.423/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Nunes da Silva (XXX.281.080-XX); Alessandra Lima Garcia (XXX.137.800-XX); Aline Nunes da Silva (XXX.834.270-XX); Andrea da Silva Dluzniewski (XXX.226.600-XX); Anelise Nunes da Silva (XXX.534.740-XX); Eloilda Oliveira da Silva (XXX.816.730-XX); Jauna Maria Ramires Anselmo (XXX.090.570-XX); Jussara Souza de Souza (XXX.957.050-XX); Lisiane de Menezes Lima (XXX.943.290-XX); Luciane de Menezes Lima (XXX.208.170-XX); Maria Angela Silva Medeiros (XXX.343.940-XX); Maria Candida Dutra Lima Neta (XXX.296.690-XX); Maria Cristina Ramires Anselmo (XXX.093.980-XX); Norma Maria Spindola Lopes (XXX.920.460-XX); Taiena Maria Ramires Anselmo (XXX.703.910-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.